Tribunal: TJMT
Processo: 1004177-63.2023.8.11.0046
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004177-63.2023.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SOFIA NAMBIKUARA SAWENTESU - CPF: 700.459.541-27 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECONHECEU O CERCEAMENTO DE DEFESA, ANULOU A SENTENÇA E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA IMPRESSÃO DIGITAL APOSTA EM CONTRATO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, fundada na alegação de descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contrato de empréstimo consignado cuja celebração a autora afirma não ter realizado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se o julgamento antecipado da lide, sem a realização de prova pericial destinada à verificação da autenticidade da impressão digital aposta no contrato apresentado pela instituição financeira, configura cerceamento de defesa; e (
ii
) se, diante da impugnação da autenticidade da assinatura em contrato bancário, compete à instituição financeira o ônus de comprovar a sua veracidade.

III. Razões de decidir

A autora impugnou expressamente a autenticidade da impressão digital aposta no contrato de empréstimo consignado que fundamenta os descontos em seu benefício previdenciário, requerendo a produção de prova pericial para verificação da autenticidade do documento.

Nos termos do art. 370 do CPC, compete ao magistrado determinar, de ofício ou a requerimento da parte, as provas necessárias ao julgamento do mérito, cabendo-lhe atuar de forma cooperativa na condução da instrução processual, inclusive adequando os meios probatórios à natureza da controvérsia.

A indicação imprecisa da modalidade de perícia pela parte, especialmente em situação de hipossuficiência, não autoriza o indeferimento da prova requerida nem o julgamento antecipado da lide, quando a controvérsia depende da verificação técnica da autenticidade da assinatura ou impressão digital constante do contrato.

Conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.061, quando o consumidor impugna a autenticidade da assinatura em contrato bancário juntado aos autos, incumbe à instituição financeira comprovar a sua autenticidade, nos termos do CPC,
arts
. 6o e 429, II.

O julgamento antecipado da lide com fundamento na ausência de prova produzida pela parte autora, sem oportunizar a realização de perícia destinada à verificação da autenticidade da assinatura impugnada, configura cerceamento de defesa e afronta ao devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

Sentença anulada, de ofício, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução processual, com a realização de prova pericial adequada. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. A impugnação da autenticidade de assinatura ou impressão digital em contrato bancário exige a produção de prova pericial para verificação da autenticidade do documento. 2. O julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção de prova pericial necessária ao esclarecimento da controvérsia, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CPC,
arts
. 6o, 139 e 370; CPC, art. 429, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.693.334/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 07.12.2021; STJ, REsp 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, 2a Seção, j. 24.11.2021; TJMT, AC 1014440-72.2023.8.11.0041, relator Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 18.02.2025; TJMT, AC 1000411-53.2022.8.11.0008, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 28.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR
.
DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto p
o
r

SOFIA NAMBIKUARA SAWENTESU
, com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo

Juízo da
1a Vara da Comarca de Comodoro
,

que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
,
ajuizada em face
do BANCO PAN S.A.

Por conseguinte,
condenou a autora ao pagamento das
custas e despesas processuais, bem como dos
honorários
advocatícios fixados
em 10% sobre o valor da causa, com as ressalvas do art. 98, §3o, do CPC, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.
A sentença também condenou
a parte autora e seu advogado, solidariamente, em multa de 2% sobre o valor corrigido da causa, nos termos dos artigos 80, II, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, a apelante
insurge-se contra a sentença, arguindo que o juízo
a quo
incorreu em erro de julgamento ao não reconhecer a fraude contratual.

O ponto nevrálgico de seu inconformismo reside na alegação de que o banco apelado não se desincumbiu do ônus de comprovar a legitimidade da contratação, uma vez que, segundo afirma,
“NÃO JUNTOU O CONTRATO ORIGINAL QUESTIONADO, restando claro que se trata de contrato fraudulento feito no benefício do apelante”
.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a ausência do instrumento original e a falta de zelo da instituição financeira em apresentar documento devidamente assinado demonstram a ilegalidade dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário.

Critica a fundamentação da sentença, que atribuiu à autora o ônus de produzir prova da fraude, afirmando que o magistrado sentenciante se equivocou ao concluir que ela “não produziu qualquer prova, sequer indiciária, para demonstrar a possível fraude das operações”.

Por fim, requer o provimento do recurso para que a sentença seja integralmente reformada, com o julgamento de procedência dos pedidos iniciais, e a consequente condenação do banco apelado ao ônus
da
sucumbência, com a majoração dos honorários advocatícios para 20%.

Nas
contrarrazões, o apelado
pugna pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

(PRELIMINAR DE OFÍCIO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR
.
DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Antes de adentrar ao mérito recursal, suscito, de ofício, preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, e que se revela prejudicial à análise das demais questões.

A controvérsia
inaugural
originou-se da alegação da autora, ora apelante, de que, na qualidade de

pessoa indígena
, analfabeta

e aposentada
, foi surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de um contrato de empréstimo consignado (Cédula de Crédito Bancário no 311641295-2) que afirma jamais ter celebrado.

Infere-se, portanto, que a discussão central reside na autenticidade da assinatura (no caso
, impressão digital) atribuída
à apelante no contrato de empréstimo consignado que deu origem aos descontos.

A autora, desde a petição inicial, nega veementemente ter celebrado o negócio jurídico, o que torna a verificação da
legitimidade da impressão digital
estampada no ajuste
um ponto nevrálgico para o deslinde da causa.

Com efeito, impende consignar que, embora a parte autora tenha requerido a produção de prova pericial na modalidade de exame grafotécnico, e o contrato em questão tenha sido firmado mediante aposição de impressão digital — o que, em tese, tornaria a perícia grafotécnica inviável e apontaria o exame datiloscópico como o meio probatório adequado —, tal imprecisão técnica no requerimento não constitui óbice à atividade instrutória do magistrado,
tampouco justifica o
julgamento antecipado da lide
por
indeferimento da produção de prova.

O Código de Processo Civil de 2015, alinhado a um modelo cooperativo de processo, confere ao juiz a posição de principal destinatário da prova e, mais do que isso, de gestor ativo da instrução processual, com o dever de buscar uma decisão de mérito justa e efetiva.

Nesse sentido, o artigo 370 do CPC é categórico ao estabelecer que
“
caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
”.

Este poder-dever instrutório não se limita a deferir ou indeferir as provas tal como solicitadas pelas partes. Ele abrange a prerrogativa de adequar os meios probatórios à realidade dos autos e à natureza da controvérsia.

Assim, a indicação errônea de uma modalidade de perícia pela parte, especialmente quando esta é hipossuficiente, não pode servir de pretexto para o cerceamento de sua defesa.

Cabe ao magistrado, valendo-se de seu poder de direção do processo (art. 139, CPC), corrigir o equívoco e determinar a realização da perícia que se mostre verdadeiramente útil e pertinente, no caso, a datiloscópica.

O Superior Tribunal de Justiça há muito reconhece a amplitude dos poderes instrutórios do juiz, flexibilizando a rigidez do princípio dispositivo em prol da busca pela verdade processualmente atingível.

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORMAÇÃO DE CARTEL. IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA DO AUTOR DA AÇÃO. ATIVIDADE INSTRUTÓRIA DO MAGISTRADO. LIMITES. BOA-FÉ OBJETIVA PROCESSUAL. DEVER DE LEALDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INICIATIVA PROBATÓRIA DO JUIZ. PRINCÍPIO DO DISPOSITIVO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1-
(...)
5- De fato, existência de regras disciplinando o ônus da prova não autoriza a conclusão de que o juiz está
adstrito
a uma posição de inércia no campo probatório, permanecendo estanque diante da iniciativa probatória das partes. Pelo contrário, o magistrado, consoante as regras previstas no art. 130 do CPC/73, compartilha com elas o dever de evitar os efeitos do non liquet.6- Contudo, essa presunção não é absoluta, devendo, pois, ater-se às hipóteses nas quais, diante de um mínimo juízo de convicção quanto aos fatos narrados, a insuficiência de provas impede que o encontre de uma resposta jurídica para o julgamento.
(...)
10- Recurso especial não provido.” (STJ - REsp: 1693334 RJ 2017/0208433-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 07/12/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/12/2021)

A matéria é tratada sob a premissa de que a finalidade da instrução transcende a mera satisfação de um ônus processual, destinando-se, essencialmente, a formar o convencimento do julgador.

Por essa razão, caso a parte indique um caminho probatório inadequado, emerge o poder-dever do magistrado de intervir de ofício para determinar
a correta produção da prova, no caso a perícia datiloscópica, como medida que concretiza os princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito
, viabilizando o efetivo esclarecimento dos fatos na busca pela verdade real.

A controvérsia sobre a responsabilidade pela prova da autenticidade de assinatura em contratos bancários foi definitivamente resolvida pelo Superior Tribunal de Justiça, em regime de recurso repetitivo. Ao julgar o
Tema 1.061
, a Corte Superior fixou tese vinculante:

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC,
arts
. 6o, 368 e 429, II).”
(STJ - REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
09/12/2021)

Dessa forma, uma vez que a parte autora negou a autenticidade da impressão digital no contrato que embasou os descontos em seu benefício, caberia exclusivamente à instituição financeira o ônus de comprovar a veracidade daquela assinatura, o que demandaria, inevitavelmente, a realização de perícia técnica
;
descabendo, na hipótese, a declaração de improcedência do pedido, mediante julgamento antecipado na lide, notadamente quando baseada em falta de provas, como fez o sentenciante:

Num. 343815368 - Pág. 4

O julgamento antecipado da lide, fundamentado na suposta falta de provas a cargo da parte autora configura nítido cerceamento de defesa e viola a distribuição do ônus probatório estabelecida tanto pelo Código de Processo Civil quanto pela tese firmada no Tema 1.061/STJ.

E
m situações análogas,
este Tribunal
assim tem decidido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de ação na qual a autora alega a realização de descontos indevidos em sua aposentadoria decorrentes de contratos de empréstimo consignado que afirma não ter firmado. 2. O juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação, sem apreciar o pedido de produção de prova pericial grafotécnica, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3.
A controvérsia recursal reside na ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização da perícia grafotécnica requerida para a verificação da autenticidade da assinatura no contrato
. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O direito à ampla defesa e ao contraditório exige que a parte tenha oportunidade de produzir prova indispensável à demonstração de suas alegações. No caso, a autora impugnou a validade do contrato e requereu expressamente a realização de prova pericial grafotécnica, pedido que não foi analisado na sentença. 5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a negativa imotivada de prova essencial ao deslinde do feito configura cerceamento de defesa: "Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial grafotécnica necessária ao deslinde da controvérsia." (TJ-MG - AC: 00117688520158130089, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, 11a CÂMARA CÍVEL, julgado em 01/03/2023). 6. Nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, toda decisão judicial deve ser fundamentada, o que não ocorreu no presente caso quanto à negativa de produção de prova requerida. IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Sentença anulada, com retorno dos autos à origem para a realização da prova pericial grafotécnica. Tese de julgamento: “1. O indeferimento imotivado de prova pericial essencial ao deslinde do feito configura cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença. 2. O juiz é o destinatário da prova, mas deve fundamentar adequadamente a negativa de sua produção quando expressamente requerida pela parte.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC 00117688520158130089. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10144407220238110041, Relator: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 18/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRESTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS EM CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO - ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO - TEMA 1.061/STJ - SENTENÇA ANULADA - PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO. “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
( CPC
,
arts
. 6o, 369 e 429, II)” (Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.846.649-MA, tema 1061)”.
Configurado cerceamento de defesa, que demanda anulação da sentença e retorno dos autos à origem, porquanto, ainda que devidamente impugnadas as assinaturas apostas no contrato apresentado pelo banco, não foi determinada a realização de perícia grafotécnica
.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10004115320228110008, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 28/08/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/08/2024)

Pelo exposto, de ofício, reconheço o cerceamento de defesa e
ANULO
a sentença, determinando o retorno
dos autos ao juízo de origem
para o regular prosseguimento da instrução processual, com a realização d
a imprescindível
prova pericial a
cargo da
instituição financeira.
Por conseguinte, JULGO PREJUDICADO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026